Tribunal: TJMT
Processo: 0011823-93.2011.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSÉ CARLOS BARCELOS

Número do Protocolo: 39331/2017
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA – RECUSA NA EMISSÃO DO CRLV – IPVA PAGO – GUIA DE RECOLHIMENTO COM CHASSI ERRADO – MERO ABORRECIMENTO AFASTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A TESE FIXADA NO TEMA 810/STF – RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARCIALMENTE PROVIDO
1. Caracteriza dano moral a cobrança indevida de IPVA devidamente pago, além da não emissão do CRLV, embora todas as obrigações quitadas. Situação que perdurou por quase um ano, resolvendo-se apenas após o deferimento do pleito liminar. Ocorreu uma falha na prestação do serviço por parte dos Requeridos, o que gerou ao ora Apelado um transtorno na emissão da CRLV, por quase um ano, e tal fato não se verifica como mero dissabor, cabendo indenização por danos morais, conforme jurisprudência remansosa
2. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação e razoabilidade, considerando os dados concretos dos autos.
3. Índice de correção monetária e juros de mora, necessidade de observância à tese fixada no Tema 810/STF.
4. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.
5. Apelo do DETRAN desprovido.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSÉ CARLOS BARCELOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, e o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JOSÉ CARLOS BARCELOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos solidariamente à indenização por danos morais no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m, mais correção monetária desde a data do pagamento do IPVA.
Sustenta o primeiro Recorrente que não deu causa ao evento danoso, sendo o ato de responsabilidade da SEFAZ/MT e que não detinha poderes para corrigi-lo.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente.
O segundo Recorrente argumenta a ausência de dano moral, não passando de mero dissabor a situação experimentada pelo Recorrido.
Alternativamente, registra a necessidade de redução do quantum fixado, e de observância ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, somente a partir do arbitramento.
Pleiteia o provimento do recurso.
Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os Requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros (1% a.m) e correção monetária, desde a data do pagamento do IPVA.
No presente caso, o Apelado demandou os Recorrentes alegando que, tendo pago o IPVA de 2011, em 28/01/2011, não conseguiu retirar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), tendo sido informado que, ao gerar a guia do IPVA, por alguma irregularidade no Sistema o boleto foi gerado com número de Chassi diverso, tendo a CIRETRAN de Barra do Garças o encaminhado à SEFAZ-MT, e esta por sua vez, após idas e vindas, informou que o equívoco foi da CIRETRAN, sem a devida solução do problema até a data do ajuizamento da ação (28/11/2011).
Destacou o Autor/Apelado que exerce a função de moto-taxista e que por diversas vezes sofreu constrangimento pela situação irregular do Certificado de Registro, embora estivesse com todas as suas obrigações quitadas.
O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais.
Aduzem os recorrentes, primeiro o DETRAN/MT que não tem responsabilidade pela falha no sistema que gerou a guia com erro na indicação do chassi, e o segundo ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese, que o fato não passa de mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral, e alternativamente pleiteia a redução do quantum e a adequação dos juros de mora e correção monetária.
Em primeiro lugar, é mister destacar que os apelantes não negam que houve uma falha na prestação do serviço, tendo o Sistema gerado a guia de pagamento do IPVA com o número do chassi errado. Justificam, no entanto, no caso do DETRAN, que a responsabilidade e da SEFAZ/MT, e o ESTADO, por sua vez, a inexistência de dano moral.
Ocorre que o apelado pagou o IPVA, mediante guia gerada pelo DETRAN/MT, e não pode retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento obrigatório, ficando em situação irregular por culpa dos Requeridos, tendo a situação perdurado até a apresentação da presente demanda.
Sem obter sucesso junto à autarquia administrativa para obtenção do CRLV o apelado viu-se obrigado a recorrer ao Judiciário, quase um ano depois, para, só então, obter o documento em referência e ver o débito retirado do sistemas do DETRAN/MT e da SEFAZ/MT.
Logo, os argumentos dos apelantes não podem prevalecer, pois, como bem pontuou o magistrado a quo:
“2.2. Responsabilidade civil do Estado.
Na definição de Celso Antônio BANDEIRA DE MELO a responsabilidade civil do Estado: "entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos".
É importante frisar que a responsabilidade estatal não se confunde com a de seu funcionário, uma vez que este último, no exercício de suas funções, pode causar dano tanto a bens estatais quanto à de particulares. Em ambos os casos, comprovada sua culpa, deverá ressarcir os prejuízos causados. Entretanto, o cidadão lesionado em seu direito por ato decorrente do agir estatal (atos de gestão do Estado) não depende desta prova para requerer sua indenização, pois pode acionar diretamente o Estado, que responderá sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato do seu funcionário e o dano injustamente sofrido pelo indivíduo.
A culpa do agente apenas será discutida em um segundo momento, caso o Estado impetre ação de regresso. Assim, a responsabilidade do Estado é objetiva, porque não se impõe ao particular, lesado por uma atividade de caráter público (ou alguma omissão), que demonstre a culpa do Estado ou de seus agentes.
Sinteticamente, a responsabilidade do Estado se caracteriza pelo preenchimento dos seguintes pressupostos: 1) que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; 2) a ocorrência de uma ação ou omissão estatal; 3) que haja um dano causado a particular; 4) que o dano seja causado por agente (a qualquer título) destas pessoas jurídicas e; 5) que estes agentes, ao causarem dano, estejam agindo nesta qualidade.
Inclui-se nessa responsabilidade as entidades de direito público (entidades estatais, autarquias, e fundações públicas) e também das entidades de direito privados prestadoras de serviço públicos (fundações governamentais privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos e empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos). Entretanto ela não afasta – nem poderia – a possibilidade de o Estado responder subjetivamente pela culpa do serviço, em determinadas situações.
O preceito normativo ainda assiste ao Estado o direito de reaver de seu agente o que pagou ao lesado, quando aquele procedeu com culpa ou dolo.
Segundo a teoria do risco administrativo, estabelecendo que demonstrados prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação ou omissão da Administração, surge para o Estado o dever de indenizar. Assim há uma inversão do ônus da prova, ou seja, o Estado será culpado, mas pode provar a culpa do particular.
Por esta doutrina, a vítima não precisa demonstrar a culpa da Administração ou de seus agentes, pois o risco se pressupõe na atividade pública em relação aos particulares. Não se deve comparar a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo com a teoria risco integral, pois comprovada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, é atenuada ou excluída a responsabilidade da Administração, o que não ocorre com a doutrina do risco integral.
A doutrina do risco administrativo foi inserida em nossa legislação com caráter constitucional em 1946 e mantêm-se até hoje, pois Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º estabelece que: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Assim, surge a obrigação de indenizar só o dano do ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria do risco administrativo, exige-se, apenas, o fato do serviço.
Aqui não se cogita a culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais.
Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria administração, todos os outros componentes da coletividade devem recorrer para a reparação do dano, através do Erário, representado pela Fazenda Pública.
O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos. A teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização.
Nosso direito pátrio estabeleceu que, provado o nexo de causalidade entre a ação ou a omissão do agente público e o prejuízo causado, nasce para as entidades estatais o dever de indenizar, independente da prova de culpa. O dever de indenizar não é condicionado à culpa do agente administrativo. Cabe à Administração, se for o caso, demonstrar a culpa da vítima, para excluir ou atenuar sua responsabilidade.
Deve-se observar, ainda, que, como o Estado só está obrigado a reparar se comprovado o nexo de causalidade entre o dano e sua conduta, os prejuízos causados por atos de terceiros ou fenômenos da natureza não são amparados pela responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco administrativo, previsto na Constituição. Assim, não sendo os danos causados por agentes públicos, o particular deve provar a culpa da Administração no ato danoso de terceiros, como depredações, ou fenômenos da natureza, como enchentes ou vendavais. Não se pode falar em responsabilidade do Estado nesse caso, sem haver comprovação da culpa subjetiva.
Conforme já exposto, esta teoria é a única compatível com a posição do Poder Público ante os seus súditos, pois, o Estado dispõe de uma força infinitamente maior que o particular.
Ademais o cidadão não possui, dispõe de toda uma infra-estrutura material e pessoal para a movimentação da máquina judiciária e de órgãos que devam atuar na apuração da verdade processual.
Passadas estas explicações doutrinárias, volto ao caso em tela onde verifico a perfeita aplicação da teoria do risco administrativo, pois ao emitir o documento referente ao IPVA, ocorreu alguma irregularidade a qual gerou um segundo número de chassi para o mesmo veículo, qual seja: 1C6KE092060014511. Dessa maneira, vê-se que o requerente efetuou o pagamento com boa-fé, acreditando tratar-se do documento do seu veículo, posto que fora emitido pelo órgão competente.
Ademais, considerando que nosso ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo, sendo assim a responsabilidade do Estado objetiva, e que, pelo exposto, inexistem causas que legitimem a exclusão da responsabilidade estatal, é propício condenar os requeridos os danos morais causados ao autor, restando analisar o quantum do ressarcimento.
2.2. Dano Moral.
Para que surja a obrigação de reparação por dano moral, mister se faz a demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado pelo ofendido e a conduta lesiva do ofensor. Restando provado que o fato lesivo tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do autor, caracterizado se faz o nexo de causalidade, gerando a possibilidade de indenização por danos morais.
O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:
“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).
Ressalte-se que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita:
"INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. - Recurso especial conhecido e provido." (Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha).
Dessa forma, entendo que os mesmos restaram caracterizados, ante ao transtorno e o constrangimento causados ao reclamante em razão da surpresa em não conseguir emitir o novo certificado de seu veículo, posto que comprovou que efetuara o pagamento do IPVA na data e valor corretos.
Bem como, demonstrou que por diversas vezes procurou os requeridos com o intuito de resolver o dissabor, os quais solicitaram prazos para solucioná-lo e um órgão tentava “empurrar” a culpa para o outro, tentando eximir-se da obrigação de corrigir a possível irregularidade.
Anoto que me compadeço com o autor e que certa ineficiência nos órgãos públicos é latente; devendo o cidadão ser devidamente respeitado e que os órgãos públicos tenham mais responsabilidade, principalmente capacitando seus servidores para que saibam dar uma informação precisa.
Entendo, assim, que se não houvesse o “empurra-empurra” ou que ao requerente fosse informado com precisão a forma correta de proceder, não haveria qualquer dano moral passível de aplicação. Mas a realidade é distinta.
Já, no que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Informa o requerente que na época tinha a profissão de moto taxista e dependia da motocicleta para exercer o seu ofício, o que lhe ocasionara dissabores, insatisfação e insegurança, haja vista que o documento do seu veículo estava irregular, e não dera causa a tal situação.
Dessa maneira, vê-se que a irregularidade contida no documento do veículo em questão, lhe causou angústias e transtornos, tendo em vista que dirigiu-se por várias vezes ao encontro dos requeridos para tentar solucionar a irregularidade e não obtinha sucesso, pois nenhum dos requeridos se dispunha a resolver de maneira eficiente e satisfatória, como também, não conseguia sanar o problema e tinha a necessidade de continuar utilizando o bem móvel para trabalhar. Assim, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.
Ademais, volto a destacar que o descaso dos servidores públicos em resolver a questão também deve ser apreciada no quantum a indenizar.
Logo, a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.
No presente caso, adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições econômicas dos ofensores, que são órgãos públicos combinado com a má prestação do serviço e a total inabilidade dos servidores para prestar informações de forma eficaz; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da lesão e sua repercussão na vida do autor autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Dispositivo.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 186 do Código Civil, condenando os requeridos solidariamente à indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais causados ao requerente, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do pagamento do IPVA.
Ratifico a ordem liminar, para que seja emitido o correto comprovante de pagamento do imposto em questão, fls. 54/55. Dada a sucumbência a maior em desfavor dos réus, condeno-lhes ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor dado à condenação.” (sic SENTENÇA)

No presente caso verifica-se que ocorreu uma falha na prestação do serviço por parte dos Requeridos, o que gerou ao ora Apelado um transtorno na emissão da CRLV, por quase um ano, e tal fato não se verifica como mero dissabor, cabendo indenização por danos morais, conforme jurisprudência remansosa:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos e de indenização por dano moral. Alegação de cobrança indevida e impedimento de realização de vistoria anual, em razão de débitos relativos a IPVA dos exercícios de 2012 a 2014, pagos pelo autor em guia emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, onde o veículo estava registrado. Sentença de procedência, em que declarada a inexigibilidade da dívida, e condenado o réu a restituir os valores pagos, e a indenizar o autor, a título de dano moral, em R$2.000,00 (dois mil reais). Prova nos autos da quitação do tributo antes da transferência e regularização da documentação veicular neste Estado. Correta a sentença ao impor a exclusão do débito, na forma do artigo 1º da Lei 2.877/1997, com redação dada pela Lei nº 5.430/2009, bem como ao determinar a restituição dos valores pagos em duplicidade. Dano moral configurado na espécie. Autor que foi impedido de efetuar vistoria anual, apesar de estar em dia com o pagamento do tributo em referência, tendo sido inscrito na dívida ativa deste Estado. Valor indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, abaixo do patamar usualmente adotado por este Tribunal de Justiça em casos assemelhados. Precedentes. Enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência desta Corte estadual. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00049359820188190050, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

“DECLARATÓRIA. Cobrança de IPVA pelo Fisco Paulista. Comprovação de duplicidade de domicílios. Alegação de evasão fiscal afastada. Faculdade do autor em optar, no caso de pluralidade de domicílios, pelo registro e recolhimento do IPVA em qualquer deles. Expressa previsão dos artigos 71 e 72 do Código Civil que reconhece o domicílio profissional, bem como art. 120 do CTB. Precedentes. Sentença reformada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Cobrança de IPVA. Indevida inscrição do nome do autor no CADIN/SERASA. Falha da administração pública incontroversa. Aborrecimentos que superam os do mero cotidiano. Quantum reparatório. Peculiaridades do caso concreto. Razoabilidade e proporcionalidade. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. Pretensão de receber indenização pelos gastos despendidos com a contratação de advogado para diligenciar perante os órgãos públicos. Impossibilidade. Autor que poderia ter ido pessoalmente ou se utilizado de outros meios para obter as informações. Honorários convencionais devem ser suportados pelo contratante. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10093353720188260344 SP 1009335-37.2018.8.26.0344, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2019)

Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido, que mesmo tendo cumprido as suas obrigações tributárias, não foi possível a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento anual do veículo.
Em relação ao quantum indenizatório, não existem critérios objetivos que orientem o magistrado a encontrar o montante, pois o julgador deve levar em consideração diversos aspectos subjetivos, como a condição econômica do agente que causou o dano, as consequências psicológicas causadas na vítima, se havia como ser evitado o evento danoso, entre tantos outros aspectos, o que torna impossível a objetivação de valores, haja vista que cada caso possui a sua peculiaridade.
No presente caso, o valor fixado a título de danos morais, em R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se elevado levando em consideração as peculiaridades do caso, já que o veículo não fora apreendido em razão da não emissão da CRLV, tendo o ora Apelado suportado o abalo da não emissão do referido documento e sua cobrança equivocada.
Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor referente aos danos morais deve ser reduzido para o montante equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
No que tange ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a súmula 54/STJ que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
Desta forma, correta a fixação do termo inicial dos juros de mora pelo juízo de origem, não merecendo reforma a r. sentença quanto a este ponto.
Por fim, em relação à correção monetária e juros de mora, os índices para atualização do débito deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, fixando a seguinte tese:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Diante do exposto, DESPROVEJO o apelo interposto pelo DETRAN/MT, E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pelo ESTADO DE MATO GROS, para reduzir o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais) e estabelecer, que os índices de correção obedeçam o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O APELO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, E PROVERAM PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA